Tribunal: TJSP
Processo: 0509234-44.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal. 1) IPTU do exercício de 2004 - Prescrição - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Datas dos vencimentos entre 23/01/2004 a 23/11/2004 - Ação ajuizada em 26/11/2009 - Prescrição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal. 1) IPTU do exercício de 2004 - Prescrição - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Datas dos vencimentos entre 23/01/2004 a 23/11/2004 - Ação ajuizada em 26/11/2009 - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ. 2) Parcela com vencimento em 23/12/2004 - Prescrição intercorrente - Execução proposta após a alteração da redação do art. 174 do CTN - Interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação, proferido em 28/01/2010 e que não foi cumprido - Sentença proferida em 2019 - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Demora na tramitação do feito por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça - Inteligência da Súmula 106 do STJ - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227895
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0509234-44.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado PEDRO DE SOUZA MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36371
APELAÇÃO CÍVEL No 0509234-44.2009.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: PEDRO DE SOUZA MACHADO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal. 1) IPTU do exercício de
2004 - Prescrição - A contagem do prazo prescricional inicia-se no
dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação,
conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no
1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos -
Datas dos vencimentos entre 23/01/2004 a 23/11/2004 - Ação
ajuizada em 26/11/2009 - Prescrição ocorrida antes da propositura
da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ. 2) Parcela com
vencimento em 23/12/2004 - Prescrição intercorrente - Execução
proposta após a alteração da redação do art. 174 do CTN -
Interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação,
proferido em 28/01/2010 e que não foi cumprido - Sentença
proferida em 2019 - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no
1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos -
Demora na tramitação do feito por motivos inerentes ao
mecanismo da Justiça - Inteligência da Súmula 106 do STJ -
Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de execução fiscal proposta em 26/11/2009,
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS em face de PEDRO DE SOUZA
MACHADO, objetivando a cobrança de IPTU do exercício de 2004.
O despacho que ordenou a citação foi proferido em
28/01/2010 (fls. 02).
A sentença de fls. 04, proferida pela MMa Juíza Larissa
Boni Valieris, reconheceu de ofício a ocorrência da prescrição e julgou
extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 05/07,
requerendo a reforma da sentença. Sustentou que a ação foi ajuizada
dentro do prazo prescricional e que não deu causa à paralisação do
processo, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.
Recurso tempestivo e isento de preparo, sem a
apresentação de contrarrazões.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso merece parcial provimento.
1) Parcelas com vencimento entre 23/01/2004 e
23/11/2004
No tocante ao IPTU com vencimento entre 23/01/2004
e 23/11/2004, não há como ser afastado o decreto de extinção da
execução fiscal.
Isto porque, tratando-se de cobrança de IPTU, o
Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no julgamento do REsp
1.658.517/PA submetido à sistemática dos recursos repetitivos:
“(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança
judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício
da dívida tributária não configura causa interruptiva da
contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não anuiu”.
(REsp 1.658.517/PA, 1a Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, j. 14/11/2018, DJe 21/11/2018).
Assim, considerando as teses fixadas pelo STJ, o termo
inicial da contagem do prazo prescricional é a data de vencimento das
parcelas, momento em que surgiu a pretensão executória para o Fisco, de
modo que, quando do ajuizamento da execução fiscal, em 26/11/2009, já
havia decorrido o prazo quinquenal em relação ao IPTU com vencimentos
no período de 23/01/2004 a 23/11/2004.
Com isto, a tese do STJ se perfaz em dois sentidos: o
primeiro é que o vencimento do imposto é em janeiro, considerando o
pagamento à vista, porém caso o contribuinte opte por pagamento
parcelado, a prescrição passa a ocorrer de cada parcela.
No entanto, existem casos em que o contribuinte não
pagou o tributo à vista e também não pagou nenhuma parcela, o que
implica dizer que não exerceu nem uma nem outra opção e neste caso
há de se considerar como prazo prescricional a data do parcelamento,
posto que sendo ela disponibilizada ao contribuinte, o não exercício desta
faculdade e a inadimplência total não pode beneficiá-lo em detrimento
da arrecadação tributária.
Com efeito, beneficiar aquele que não pagou
nenhuma parcela com prazo prescricional menor do que aquele que
pagou uma ou algumas parcelas configuraria ofensa à isonomia.
No caso sub judice, a CDA aponta que o IPTU do
exercício de 2004 com vencimentos em 23/01/2003 a 23/12/2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta forma, não há como deixar de reconhecimento
da prescrição das parcelas com vencimento entre 23/01/2004 a
23/11/2004, pois a Súmula 409 do STJ dispõe que: “Em execução fiscal, a
prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de
ofício”, não havendo necessidade de intimação prévia da Fazenda
Pública, com base no art. 219, § 5o, do CPC/73 (REsp 1.100.156/RJ, 1a
Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 10.06.2009).
2) Do IPTU com vencimento em 23/12/2004
Com relação ao débito referente ao IPTU com
vencimento em 23/12/2004, deve ser afastada a prescrição intercorrente.
A presente execução fiscal foi proposta em 26/11/2009,
portanto, após a alteração da redação do art. 174 do CTN, com
despacho
que
ordenou
a
citação
proferido
em
28/01/2010,
interrompendo, destarte, o prazo prescricional, que retroage à data do
ajuizamento da ação, nos termos do art. 219 do CPC/73, § 1o do CPC
(REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/05/2010, DJe 21/05/2010).
Caracterizada causa interruptiva da prescrição inicia-
se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, consoante
entendimento do STJ, no sentido de que: “A prescrição intercorrente é
concernente ao reinício da contagem do prazo após a ocorrência de
uma causa de interrupção” (AgRg no REsp 1.074.051/PE, 1a Turma, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 03/09/2009, DJe 14/09/2009).
Com efeito, a 1a Seção do STJ, no julgamento do REsp
1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou as
seguintes teses em torno do rito previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da LEF e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre a contagem do prazo da prescrição intercorrente:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ARTS.
1.036
E
SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO)
PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE
EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
(...)
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40,
§§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda
Pública a respeito da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem
automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos
de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de
natureza tributária (cujo despacho ordenador da
citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida,
ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa
infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se
tratando de execução fiscal para cobrança de dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador
da citação tenha sido proferido na vigência da Lei
Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa
de natureza não tributária, logo após a primeira
tentativa frustrada de citação do devedor ou de
localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará
suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse
sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se
automaticamente
o
prazo
prescricional
aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) durante o qual o processo deveria estar
arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art.
40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o
Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de
ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-
la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva
citação (ainda que por edital) são aptas a interromper
o curso da prescrição intercorrente, não bastando
para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou
sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo
exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1
(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) deverão ser processados, ainda que para
além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda
que por edital) os devedores e penhorados os bens, a
qualquer tempo
mesmo depois de escoados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referidos
prazos
,
considera-se
interrompida
a
prescrição intercorrente, retroativamente, na data do
protocolo da petição que requereu a providência
frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade
de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente
ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela
falta de qualquer intimação dentro do procedimento
do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que
sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por
exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer
causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição
intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por
meio da delimitação dos marcos legais que foram
aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive
quanto ao período em que a execução ficou
suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido
ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art.
543-C, do CPC/1973)”.
(REsp
1.340.553-RS,
Rel.
Min.
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, m.v., 1a SEÇÃO, julg. Em 12/09/2018) (g.n.).
No caso sub judice, verifica-se a paralisação do feito
por prazo superior ao quinquênio legal, pois, após o despacho que
ordenou a citação do executado em 2010, o processo ficou paralisado
até 2019, quando sobreveio a sentença extintiva da execução.
Entretanto, como é cediço, a demora na citação não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode, em princípio, resultar em prejuízo da Fazenda Pública, salvo se
comprovada estreme de dúvida a sua inércia, situação que não se
encontra evidenciada de forma cabal nos autos.
Compulsando os autos, verifica-se que, apesar da
Municipalidade ter ajuizado a ação dentro do prazo legal em relação à
parcela com vencimento em 23/12/2004, o Cartório não realizou nenhum
ato para fins de cumprimento do despacho que ordenou a citação do
executado, não havendo notícia da expedição da carta de citação, de
sorte que a paralisação dos autos não pode ser atribuída à exequente,
mas sim a questões inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário.
Nesse sentido, há de se considerar o teor da Súmula
106 do STJ, que dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência”, cuja aplicação foi ratificada no julgamento do Resp.
1.102.431/RJ pelo STJ.
Por isso, no caso sub judice, deve ser afastada a
ocorrência da prescrição intercorrente com relação ao débito com
vencimento em 23/12/2004.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix
Fischer, j. 18/04/2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Face ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
nos termos do acórdão.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)